Tribunal: TJSP
Processo: 1000618-58.2018.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Apelação. Improbidade administrativa. Insurgência do ora apelante em relação à sentença pela qual condenado pela prática de ato ímprobo. Admissibilidade. Inexistência de demonstrativos de que as cessões de servidores públicos ao Poder Judiciário fossem motivadas por perseguição política. Testemunhas que relataram não ser a escolha desses funcionários realizada mediante consulta prévia, além de

Ementa:
Apelação. Improbidade administrativa. Insurgência do ora apelante em relação à sentença pela qual condenado pela prática de ato ímprobo. Admissibilidade. Inexistência de demonstrativos de que as cessões de servidores públicos ao Poder Judiciário fossem motivadas por perseguição política. Testemunhas que relataram não ser a escolha desses funcionários realizada mediante consulta prévia, além de um desses depoentes haver informado acerca da participação de integrantes do departamento jurídico na tomada da decisão. Manifestação de discordância por servidor em atuar no fórum da Comarca, bem como reconhecimento pela Justiça do Trabalho acerca de ilegalidade do ato que não consubstanciam circunstâncias caracterizadoras de ilícito administrativo ou civil apto a autorizar o reconhecimento de ato ímprobo. Lei de Improbidade Administrativa que tem por escopo punir administrador público corrupto, desonesto, não o que seja inábil. Ausência de prova de violação a princípios da administração pública ou de que essa conduta fosse praticada com dolo ou má-fé. Improcedência do pedido que se impõe. Recurso provido, portanto.